Tribunal: TJBA
Processo: 0563335-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563335-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAKTUB EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A

Advogado(s)
:
EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO, RAQUEL CARVALHO MENDES CALDAS, SAFIRA NOVAES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DIGITAL. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TERMO ADITIVO. PROPOSTA COMERCIAL ASSINADA POR PESSOA QUE NÃO REPRESENTA A CONTRATANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PELAS FRANQUIAS NÃO UTILIZADAS.
POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE VALORES APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasta-se a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato de serviços de distribuição digital, sucessivamente renovado,
tanto em razão da
ausência de expressa previsão nos aditivos assinados pelo consumidor, como porque os investimentos estruturais necessários para a persecução do objeto contratado foram supostamente compensados nos primeiros 24 meses de vigência do contrato
.

P
roposta comercial que prevê a incidência de multa por rescisão antecipada não obriga o contratante, quando assinada por pessoa sem poderes para representação contratual, que atuou como intermediador comercial entre as partes, cujos interesses conflitam com os do consumidor.

Defere-se o pedido de devolução dos valores pagos a maior em decorrência da não utilização eventual do pacote de franquias contratado, ante a onerosidade excessiva imputada ao consumidor por contrato de adesão, em ofensa à boa-fé objetiva.

Rejeita-se o pedido de repetição do indébito dos valores referentes às cobranças
indevidas, feitas após a rescisão contratual,
pois a repetição do indébito pressupõe
a existência de
pagamento indevido, na forma
do artigo 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu no caso concreto.

Sentença reformada para declarar a nulidade da multa compensatória e da cobrança de qualquer valor a este título,
condenando o apelado à devolução
dos valores pagos a maior em decorrência da não utilização do pacote de franquias contratado, a ser apurado em sede de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0563335-25.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAKTUB EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI - ME e como apelada SAMBA MOBILE MULTIMIDIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.